Tribunal: TJSP
Processo: 2289214-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança que determinara a nomeação e posse da agravada no cargo público de Guarda Civil Municipal – Decisão recorrida que decorre de convicção firmada em primeiro grau após o cumprimento do devido processo legal, o que reforça a legitimidade da ordem judicial – Não evidenciada grave

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança que determinara a nomeação e posse da agravada no cargo público de Guarda Civil Municipal – Decisão recorrida que decorre de convicção firmada em primeiro grau após o cumprimento do devido processo legal, o que reforça a legitimidade da ordem judicial – Não evidenciada grave lesão à ordem e à economia públicas – Agravo não provido.